Tribunal: TJPA
Processo: 0805606-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805606-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II, VI E §2º-A, I, CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE
O ORA PACIENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO, DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, POIS PORTADOR DE HIPERTENSÃO, FAZENDO USO DE MEDICAÇÃO PARA CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL E QUE O PRESÍDIO DE MARABÁ ESTÁ SUPERLOTADO, QUE NÃO DISPÕEM DE EQUIPE DE SAÚDE SUFICIENTE PARA ATENDER A TODOS. INCABIMENTO. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DE LEI PENAL.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
soltura dos custodiados
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso
;

2. A Recomendação nº 62 do CNJ, prevê que os custodiados só devem ser liberados das casas penais, se as mesmas não possuírem condições de tratar os adoentados naquele local, o que não é o caso, tendo em vista que a Secretaria de Segurança do Estado – SEAP, tem tomado as devidas precauções de segurança e isolamento dos presos;

3. É cediço que, na reavaliação das prisões provisórias estabelecida na Recomendação do CNJ, leva-se em conta os custodiados que enquadram-se no grupo de risco, ou aqueles acometidos do novo coronavírus, ou ainda quando o sistema prisional não possui condições de realizar a manutenção da saúde, a prevenção a infecção e propagação da doença, a segurança e o isolamento dos custodiados das casas penais. O crime abalou a paz e harmonia social, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente conforme apurado,
desferiu um tiro de arma de fogo no rosto da vítima, e após ligou para seus familiares informando que havia matado a ofendida
,
e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. Assim, a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, sendo observado o que dispõe o art. 93, IX, CF, bem como as modificações estabelecidas na novel redação dada pela Lei nº 13.964/2019;

4. Por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 14.07.2020 às 14 horas do dia 16.07.2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805606-14.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

COMARCA: XINGUARA/PA

IMPETRANTE: ADV.
JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

PACIENTE:
PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

DESEMBARGADORA RELATORA:
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA/PA
.

Consta da impetração que, o paciente encontra-se custodiado no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, inciso I e VI, do Código Penal, contra a vítima Edna Fagundes da Silva.

Informa o impetrante que, o paciente foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, e a defesa apresentou recurso especial junto ao Supremo Tribunal de Justiça, o qual aguarda julgamento.

Aduz que,
o ora paciente se encontra no grupo de risco, de acordo com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois portador de hipertensão, fazendo uso de medicação para controle da pressão arterial.

Afirma, ainda, que,
é necessário a reavaliação da medida constritiva, levando em consideração que o paciente é do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Asseverou, também
que o presídio de Marabá está superlotado, que não dispõem de equipe de saúde suficiente para atender a todos e, que as prisões com prazo superior a 90 dias devem ser reavaliadas.

Aduz também que,
o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e trabalha de forma lícita como vendedor de espetinhos
.

Ante o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que aguarde a tramitação do seu processo em liberdade; ou que sejam reconhecidos os motivos expostos com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura do paciente.

Não houve pedido de liminar, e na data de 17.06.2020, solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 18.06.2020, pelo Juízo
a quo
, esclareceu que:

“(...) Ação Penal sob o n. 0010435-12.2016.8.14.0065, tendo como acusado o paciente PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 5º, III e 7º, I da Lei n. 11.340/06, tendo como vítima Edna Fagundes da Silva, sua ex-companheira.

Este Juízo de primeiro grau não dispõe dos autos físicos, uma vez que estes foram remetidos ao segundo grau de jurisdição em 21 de janeiro de 2019 para apreciação de apelação em decisão de pronúncia, não tendo sido devolvidos desde então. Em razão disso, as informações que ora presta são baseadas no conteúdo de decisões vinculadas ao sistema LIBRA.

Pelo que consta de relatório do acórdão n. DOC: 20190089261156 Nº 201494 (Recurso em Sentido Estrito), o Paciente teve a sua conduta sido descrita da seguinte forma pela denúncia crime:

“Narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 17/09/2016, por volta das 13h30m, no sítio na Monte Castelo, o acusado Paulo Sérgio Pereira Novais, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo torpe, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, desferiu contra a vítima Edna Fagundes da Silva 01 (um) disparo de arma de fogo na altura de sua face, causando-lhe lesão suficiente para lhe ocasionar a morte. Paulo Sérgio e Edna mantinham um enlace matrimonial e no dia, horário e local apontado, a vítima manifestou o seu desejo de terminar o relacionamento, oportunidade em que o denunciado não aceitou e covardemente assassinou a vítima. Conforme declaração da testemunha Maria Batista Fagundes, o denunciado após cometer o crime ligou para a genitora da vítima e relatou o crime informando o local onde a mesma estava, bem como o motivo do crime. O homicídio foi praticado por motivo torpe, consistente no fato de o denunciado ter ficado descontente com a pretensão da vítima de por fim no relacionamento, situação absolutamente desproporcional ao ataque que se seguiu. O acusado empreendeu fuga para local incerto e não sabido, em uma motocicleta Honda Bros ES NXR 150, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, placa OTB 7271.”

A denúncia foi distribuída em 21/10/2016. Decisão de recebimento proferida em 16/12/2016. O paciente citado e preso preventivamente em 28/11/2017, na cidade de Trindade/GO, ofereceu resposta à acusação (fls. 77/78).

Esgotada a instrução processual, o paciente foi pronunciado em 13/08/2018 como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, II, VI e §2º-A, I, Código Penal.

O sentenciado apelou da sentença em 16/08/2018.

Após contrarrazões do Ministério Público, foi proferido despacho de 03/12/2018 determinando a subida dos autos, o que se efetuou em 21 de janeiro de 2019, como mencionado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e,
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que
o ora paciente se encontra no grupo de risco, de acordo com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois portador de hipertensão, fazendo uso de medicação para controle da pressão arterial e que o presídio de Marabá está superlotado, que não dispõem de equipe de saúde suficiente para atender a todos; bem como que as prisões com prazo superior a 90 dias devem ser reavaliadas em razão da pandemia do Covid-19.

Por fim,
o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e trabalha de forma lícita como vendedor de espetinhos
.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à
alegação de que
o ora paciente se encontra no grupo de risco, de acordo com a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois portador de hipertensão, fazendo uso de medicação para controle da pressão arterial e que o presídio de Marabá está superlotado, que não dispõem de equipe de saúde suficiente para atender a todos,
verifiquei a quando dos documentos juntados pelo paciente que o mesmo

encontra-se acometido de hipertensão arterial, porém, devidamente controlada e medicada, conforme faz prova o prontuário médico, ID 3186837.

C
umpre registrar, inicialmente, que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
soltura dos custodiados
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

In casu,
das

informações prestadas pela defesa e pelo Magistro
a quo
, observo que,
não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o impetrante embora tenha juntado receitas médicas e prontuário médico, verifiquei que o ora paciente está com sua enfermidade devidamente medicada e controlada, sendo assistido pela equipe médica sempre que necessário, e ainda, que não se trata de paciente portador de comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco (hipertensão descompensada), ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19, tendo em vista que a SEAP, tem envidado esforços no combate ao coronavírus no cárcere, tomando todas as providências de isolamento e higiene cabíveis.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1) (...); 2)
Não se desconhece o brave momento vivenciado, diante da pandemia pelo novo coronavírus, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 3) No presente caso, não há evidencias que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, e o crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
4) Oredem denegada. (TJAP, Processo nº 0001340-23.2020.8.03.0000; Relator: Des. Carlos Tork; Julgado em Sessão Virtual realizada no período entre 27/05/2020 a 28/05/2020).

Outrossim, pertinente destacar, que
o paciente foi pronunciado pelo crime previsto no
art. 121, §2º, II, VI e §2º-A, I, Código Penal,
bem como que conforme informações do Magistrado
a quo
, o mesmo após cometimento da ofensa a integridade da vítima, evadiu-se do local e esteve em lugar incerto e não sabido por longo tempo.

Convém, ainda, esclarecer, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de todo enclausuramento, ainda que a situação do paciente exigisse atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não teria condições de oferecer tratamento de saúde aos seus custodiados.

De outra banda, deve ser sopesado, no caso em apreço
,
que, o

crime imputado ao paciente fora praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa
,
consoante relatado na denúncia. Confira-se:

“(...)
‘Narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 17/09/2016, por volta das 13h30m, no sítio na Monte Castelo, o acusado Paulo Sérgio Pereira Novais, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo torpe, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, desferiu contra a vítima Edna Fagundes da Silva 01 (um) disparo de arma de fogo na altura de sua face, causando-lhe lesão suficiente para lhe ocasionar a morte.

Paulo Sérgio e Edna mantinham um enlace matrimonial e no dia, horário e local apontado, a vítima manifestou o seu desejo de terminar o relacionamento, oportunidade em que o denunciado não aceitou e covardemente assassinou a vítima. Conforme declaração da testemunha Maria Batista Fagundes, o denunciado após cometer o crime ligou para a genitora da vítima e relatou o crime informando o local onde a mesma estava, bem como o motivo do crime.

O homicídio foi praticado por motivo torpe, consistente no fato de o denunciado ter ficado descontente com a pretensão da vítima de por fim no relacionamento, situação absolutamente desproporcional ao ataque que se seguiu. O acusado empreendeu fuga para local incerto e não sabido, em uma motocicleta Honda Bros ES NXR 150, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, placa OTB 7271.
”

Além do mais, a Recomendação nº 62 do CNJ, prevê que os custodiados só devem ser liberados das casas penais, se as mesmas não possuírem condições de tratar os adoentados naquele local, o que não é o caso, tendo em vista que a Secretaria de Segurança do Estado – SEAP, tem tomado as devidas precauções de segurança, tratamento e isolamento dos presos.

Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Já quanto a
reavaliação da prisão com prazo superior a 90 (noventa) dias em razão da pandemia do Covid-19,
verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

É cediço que, na reavaliação das prisões provisórias estabelecida na Recomendação do CNJ, leva-se em conta os custodiados que enquadram-se no grupo de risco, ou aqueles acometidos do novo coronavírus, ou ainda quando o sistema prisional não possui condições de realizar a manutenção da saúde, a prevenção a infecção e propagação da doença, a segurança e o isolamento dos custodiados das casas penais.

Outrossim, cumpre registrar que, na decisão de pronúncia, o Magistrado
a quo
, manteve a prisão preventiva do paciente, por não vislumbrar fato novo que ensejasse a soltura do mesmo.

Ademais, o crime abalou a paz e harmonia social, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente conforme apurado,
desferiu um tiro de arma de fogo no rosto da vítima, e após ligou para seus familiares informando que havia matado a ofendida
,
e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Assim, a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, sendo observado o que dispõe o art. 93, IX, CF, bem como as modificações estabelecidas na novel redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Logo, não obstante os vastos argumentos sustentados pelo impetrante, resta demonstrado que
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo, não fazendo jus a benesse requerida.

Por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, e corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 16
de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2020